Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0712944-89.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MUNICIPIO DE CORRENTE REQUERIDO: LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA DECISÃO O MUNICÍPIO DE CORRENTE - PIAUÍ requer, com fundamento no artigo 4o, da Lei 8.437/1992, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular 705849-85.2020.8.07.0018, proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI, FRANCISCO ARAÚJO FILHO, OSNEY OKUMOTO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI e o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, determinou o bloqueio de valores, via sistema Bacenjud, nas contas bancárias dos requeridos para fins de garantir-se o ressarcimento integral do débito objeto de controvérsia, estimado em R$ 106.201,44 (cento e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos) a partir dos valores atribuídos ao conjunto dos bens doados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao Município de Correntes, no Piauí. Noticiam os autos que o objeto da doação se resumiu a 50 unidades, em galões de 5L, de álcool gel 70%; 5.000 unidades de luva de procedimento, tamanho P; 5.000 unidades de luva de procedimento, tamanho M; 12.560 unidades de máscara respiratória tipo N95. Embora solicitada a devolução do material na inicial da ação popular, o juízo de origem reconheceu a inviabilidade fático-processual desse pleito, tendo em vista a sua efetiva entrega ao donatário e provável utilização. O Município de Corrente alega, em síntese, que a decisão que se busca suspender promoveu grave lesão à ordem e à economia pública da localidade, pois a constrição determinada já foi efetivada em suas contas, tendo sido bloqueado o valor de R$ 24.026,91 (vinte e seis mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos), conforme extrato de ID 25312984. Esclarece o município de Corrente que passa atualmente por dificuldades financeiras e que os recursos bloqueados agravam ainda mais a sua situação orçamentária, pois já foi decretado inclusive estado de calamidade pública em razão da crise sanitária decorrente do coronavírus. Discorre sobre as políticas adotadas no combate à pandemia, a qual já provocou na região grandes prejuízos financeiros em razão das medidas sanitárias adotadas, mais precisamente, com as restrições impostas aos setores produtivos e comerciais, impactando diretamente na economia local. Entende que não restou devidamente demonstrada, na inicial da ação popular, a probabilidade de dano aos cofres públicos do Distrito Federal decorrentes da doação dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, não se justificando, por isso, o deferimento da medida liminar impugnada. Reputa, ainda, violado o princípio da separação dos poderes, sob o fundamento de a doação haver sido precedida de procedimento administrativo regular e devidamente instruído, escorado ainda em diversos pareceres jurídicos favoráveis à efetivação da doação. Acrescenta, nesse particular, que a decisão resistida interfere na discricionariedade da Administração Pública do Distrito Federal, citando, como reforço à sua tese, ementa de julgado deste TJDFT. É o relato do necessário. Presentes se mostram os pressupostos processuais e as condições da ação, em face do disposto no artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992, que prevê a possibilidade de suspensão, mediante decisão fundamentada, da execução de antecipação dos efeitos da tutela concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. Com efeito, o MUNICÍPIO DE CORRENTE é pessoa jurídica de direito público, sendo que o decisum cuja suspensão se propugna foi proferido nos autos de ação popular contra ele proposta. Inicialmente, registro que o pedido de suspensão de eficácia de decisão liminar não se revela incompatível com o recurso de agravo de instrumento, porquanto diversos seus objetos, sendo de se mencionar que a própria legislação de regência dispõe que a interposição daquela modalidade recursal não prejudica, tampouco condiciona o julgamento do pedido de suspensão (Lei 8.437/1992, artigo 4o, § 6o). Logo, no primeiro analisam-se aspectos relativos à conveniência e oportunidade da manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. O agravo de instrumento, por seu turno, possui nítida natureza jurídica de modalidade recursal que, como tal, mostra-se hábil ao reconhecimento de error in judicando ou error in procedendo, com as consequências pertinentes a um e a outro, a despeito da possibilidade legalmente reconhecida de lhe ser emprestado efeito suspensivo, quando presentes os pressupostos autorizativos. É dizer: no primeiro, procede-se a uma avaliação que adquire foros políticos, ao passo que, no segundo, o exame reside em juízo de legalidade quanto à situação apresentada. Feitas essas considerações preliminares, verifica-se que tanto o Distrito Federal quanto o Município de Corrente-PI, já interpuseram recurso de agravo de instrumento contra a decisão objeto do presente pedido de suspensão, cujos processos foram distribuídos sob os números, respectivamente, 0712942-37.2021.8.07.0000 e 0712983-86.2021.8.07.0000, encontrando-se ambos pendentes de análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Passando à análise do presente pedido suspensivo formulado pelo Município de Corrente, depreende-se, das razões expostas, que a abordagem feita tomou contornos jurídicos e também aspectos relacionados à ordem e economia pública, as quais, segundo afirmou, estariam ameaçadas em razão do bloqueio de recursos determinado na decisão resistida. Como se sabe, não é cabível o exame, na presente via estreita, das questões de fundo envolvidas na lide, in casu, a legalidade do procedimento administrativo que deu origem à doação dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, objeto da Ação Popular 0706052-47.2020.8.07.0018, pois tal matéria, porque diretamente ligada ao mérito da pretensão deduzida no juízo de origem, somente se afigura passível de solução no âmbito da cognição plena inerente à instância a quo, de modo que a controvérsia não poderá ser aquilatada nesta sede, por encontrar leito próprio na instância ordinária. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ADICIONAL DE ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EFEITO MULTIPLICADOR. MEDIDA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DO MÉRITO OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A suspensão de segurança destina-se a tutelar a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas, quando sujeitas ao risco de lesão pelo ato questionado. 2. A análise do mérito do processo originário é incabível na suspensão de segurança, cuja natureza excepcional se limita à apreciação dessas causas de pedir que lhe são próprias. 3. In casu, verifica-se possível impacto substancial à ordem e economia públicas, agravado pelo risco de proliferação de demandas idênticas, pelo que se impõe a manutenção da extensão da suspensão deferida. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (SS 5305 Extn-segunda-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) Entretanto, no tocante ao tema relacionado a um dos bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança, in casu, a economia pública, sua apreciação pode e deve ser aquilatada no presente instrumento. O Município requerente defende, conforme já ressaltado, a necessidade de se evitar grave lesão à economia pública, que restaria comprometida a prevalecer a eficácia da decisão a quo, na medida em que inviabilizaria a execução orçamentária daquela unidade, cujos recursos são extremamente escassos, haja vista o próprio pedido de doação de equipamentos de combate à pandemia do Covid-19, questionado na ação popular originária. Justifica, ainda, o requerente a urgência da medida, porque os bloqueios de valores já estariam sendo efetivados, conforme documentação colacionada aos presentes autos. Nesse aspecto, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo da determinação judicial cuja suspensão se requer, porquanto tal medida, a meu sentir, efetivamente, possui o condão de interferir, de forma direta, na economia do Município de Corrente-PI, comprometendo, ainda, uma das vertentes da atuação do Poder Executivo daquela região no tocante à execução orçamentária. Não se pode deixar de lado ainda o fato de os bloqueios haverem sido realizados nas contas dos demais réus, inclusive do Distrito Federal, o que seria suficiente para garantir o resultado útil da demanda originária. Assim, sopesando a potencialidade lesiva decorrente da manutenção da decisão atacada, em contraposição ao que se pode evitar com a sua suspensão, mais precisamente eventual violação à economia pública, hei por bem deferir o presente pedido. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada apenas em favor do requerente, MUNICÍPIO DE CORRENTE - PI, ressalvando que os efeitos desta decisão persistirão até que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal se manifeste de forma definitiva a respeito do mérito da controvérsia, cumprindo e encerrando sua jurisdição, seja pela apreciação de eventual agravo de instrumento, seja pela análise de outros eventuais recursos de índole ordinária porventura interpostos. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008